Tribunal: STJ
Processo: 0817598-62.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099426 - RN (2025/0422835-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
FREDERICO CARLOS FERREIRA MACHADO - RN000492A
VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS OBJETOS DA
CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECURSO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que a parte agravante não indicou especificamente os dispositivos de lei federal
supostamente violados pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais
violados para a admissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado.
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a incidência da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.538.693/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AREsp 1.777.887/SP, Min. Nefi
25/08/2020;
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021.
Documento eletrônico VDA53916993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 04ae096d-2cf7-4c84-b4c1-61598994fb20

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53916993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 04ae096d-2cf7-4c84-b4c1-61598994fb20

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099426 - RN (2025/0422835-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROGERIO SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
FREDERICO CARLOS FERREIRA MACHADO - RN000492A
VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS OBJETOS DA
CONTROVÉRSIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECURSO
SÚMULA 284/STF.
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob o
fundamento de que a parte agravante não indicou especificamente os dispositivos de lei federal
supostamente violados pelo acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de indicação precisa dos dispositivos legais
violados para a admissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado.
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a incidência da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53917542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 706c5e1b-894b-4811-8a4b-45cbd3217759

Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.538.693/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AREsp 1.777.887/SP, Min. Nefi
25/08/2020;
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO SILVA DE ALMEIDA
contra decisão monocrática que, com fundamento no
-E, V,
art. 21
do Regimento Interno do STJ,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 1.505-1.506).
Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que "o recurso especial é totalmente
claro quando ordena como discussão o tema da aplicação da reincidência, utilizando o trânsito em
julgado de processos que ocorreram posteriormente a data dos fatos do processo originário, como
no caso em tela" (fl. 1.511).
Desse modo, requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.
Consoante anteriormente decidido, quando da interposição do recurso especial a parte
agravante não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai
a incidência da

Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada,
e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais, tampouco a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma
apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com
Documento eletrônico VDA53917542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 706c5e1b-894b-4811-8a4b-45cbd3217759

precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no
presente caso. A propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
1.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
2. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO INCORRETA.
SÚMULA 284/STF.
ALEGADA
PRÁTICA
DE
2
DELITOS.
CONDENAÇÃO
POR
10
CONDUTAS.
PLEITO
DESCONTEXTUALIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
3. OFENSA AOS ARTS. 240, 241 E 157, CPP.
SÚMULA 284/STF.
NÃO VERIFICAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTO EM DENÚNCIA
ANÔNIMA. OUTRAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 4. AFRONTA AOS ARTS.
158 E 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE EXAME GRAFOTÉCNICO.
PROVA
DESNECESSÁRIA.
CRIME
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
INDEFERIMENTO MOTIVADO. ART. 400, § 1o, DO CPP. 5. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS
ART. 155
INFORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS.
6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o STJ possui a missão constitucional de, por meio do
recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da adequada aplicação
dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a ausência de indicação do
dispositivo violado ou cuja aplicação revela dissídio jurisprudencial atrai a incidência
do enunciado n. 284/STF.
2. A divergência indicada, com relação à fração aplicada pela continuidade delitiva, traz
fundamentação descontextualizada dos autos, porquanto se pugna pela aplicação da
fração de 1/6 ao argumento de que foram praticados apenas dois crimes, contudo a
recorrente se encontra condenada pela prática de dez condutas. Tem-se a manifesta
deficiência na fundamentação do recurso especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional, o que atrai novamente a incidência do verbete n. 284/STF.
3. Quanto à alegada afronta aos arts. 240, 241 e 157, todos do CPP, tem-se que o
entendimento proferido pela Corte local encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, "embora a denúncia anônima não seja idônea,
por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por
outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto
as diligências nele realizadas".
4. No que concerne à suposta violação dos arts. 158 e 402, ambos do CPP, o Tribunal
de origem consignou que, para a comprovação a falsidade ideológica, mostra-se
desnecessária a realização de exame grafotécnico. Constata-se, portanto, que houve o
indeferimento motivado da prova, em consonância com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que "o art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas
que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o
destinatário da prova" (AgRg no RHC 113.646/PA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE-, Quinta Turma, DJe 8/10
/2019).
Documento eletrônico VDA53917542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 706c5e1b-894b-4811-8a4b-45cbd3217759

5. Quanto à alegada ofensa ao
do CPP, destaco que mencionado dispositivo
art. 155
legal não veda o uso de elementos informativos colhidos na investigação, mas apenas
sua utilização com exclusividade, quando não houver outras provas judicializadas, o
que não é a hipótese dos autos, uma vez que a condenação não foi proferida com base
exclusivamente em prova produzida na fase inquisitiva.
6. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 1538693/SP,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/08/2020,
31/08/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTOS
SÚMULA 182/STJ.
IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS
ARTIGOS
TIDOS
COMO
VIOLADOS.
SÚMULA
N.
284/STF.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
RECURSO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVIMENTO AO ARESP.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
acórdão recorrido, enfrentou a tese relativa ao cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da perícia requerida pela defesa, não havendo violação ao
do
art. 619
CPP.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a
incidência, por analogia, da

Súmula 284/STF.
4. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, pode o julgador indeferir a produção da prova ou
diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou
protelatória, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do Código de Processo Penal, à
art. 400,
luz do princípio do livre convencimento motivado, impõe-se a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso
especial".
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
AREsp 1777887/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
23/02/2021,
26/02/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53917542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 706c5e1b-894b-4811-8a4b-45cbd3217759

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422835-2
AREsp 3.099.426 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01000579520148200133 08175986220248200000 1000579520148200133
8175986220248200000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
FREDERICO CARLOS FERREIRA MACHADO - RN000492A
VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
FREDERICO CARLOS FERREIRA MACHADO - RN000492A
VITOR RAMALHO RODRIGUES - RN019265
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054855240741:0=40@
2025/0422835-2 - AREsp 3099426 Petição : 2025/0119721-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:14:05
Código de Controle do Documento: 3A20814C-58B4-4B1B-9F70-AA14DDD1DA5C